Tribunal: TJMT
Processo: 1003139-51.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1003139-51.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: DANIELLE SILVA DIAS
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/10/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO NA FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VOUCHERS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito das alegações da companhia aérea, não há provas do efetivo envio dos vouchers, conforme acordado entre as partes na sessão conciliatória, não se prestando para tanto a tela acostada aos autos.
2. Se a companhia aérea juntou tela do seu e-mail comprovando o suposto envio, a consumidora também juntou tela comprovando que os vouchers não chegaram até a sua caixa de entrada.
3. Pelo teor do e-mail encaminhado, verifica-se que os números dos vouchers vieram com asteriscos - “****”, inexistindo informação de que haviam arquivos em anexo. Não suficiente, a consumidora comprovou que telefonou na companhia aérea informando a respeito da ação judicial, do acordo e do não recebimento dos vouchers, sendo que o atendente fora categórico ao informar que no seu cadastro inexistia a informação de emissão de vouchers.
4. Inexiste qualquer comprovação da utilização dos vouchers ̧ o que confere verossimilhança às alegações autorais, no sentido de que nunca recebeu os códigos.
5. Registre-se que o não recebimento do e-mail pode ter ocorrido por inúmeros motivos, inclusive problemas técnicos dos servidores, o que não pode ser debitado a cargo da consumidora, parte hipossuficiente.
6. Desse modo, impositivo a determinação de renovação de envio dos vouchers, renovando-se o prazo de utilização.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003139-51.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DANIELLE SILVA DIAS - CPF: 017.182.531-41 (RECORRENTE), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023